Tribunal: TJES
Processo: 5005067-72.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005067-72.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: MARCIA GARCIA RODRIGUES GARBOSSI
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR EVIDENCIADA. APLICAÇÃO DA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ARTIGO 14, §3°, II, DO CDC. AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DE CAUTELAS BÁSICAS NA TRANSAÇÃO ELETRÔNICA. CONDUTA DO CONSUMIDOR QUE CONTRIBUIU PARA A FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS AUTORAIS. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5005067-72.2024.8.08.0048

Recorrente: BANCO C6 CONSIGNADOS S/A (nome retificado)

Recorrida: MARCIA GARCIA RODRIGUES GARBOSSI

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões (ID 9422957).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO C6 CONSIGNADOS S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
regularidade da transação contestada;
b)
que o negócio jurídico foi celebrado de forma válida, em plataforma digital e com assinatura eletrônica e
selfie
, inexistindo vício de consentimento no ato da contratação;
c)
que houve a disponibilização do crédito do indigitado contrato na conta bancária da recorrida;
d)
que ao invés de contatar os canais oficiais do banco, a recorrida procurou terceiros para fins de devolução do valor do empréstimo;
e)
que a recorrida repassou o valor recebido do empréstimo em favor de uma pessoa física, de nome MATHEUS MANOEL COSTA DOS SANTOS, via PIX, para a chave consignadodevolucoes@gmail.com (
e-mail
não oficial de nenhuma instituição bancária);
f)
excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima/recorrida e de terceiro;
g)
inexistência da danos materiais e morais, passíveis de indenização, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado a título de danos extrapatrimoniais;
h)
que o recurso inominado seja conhecido e provido;
i)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Quanto ao mérito, verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve ou não falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente

na fraude perpetrada por terceiro, em desfavor da recorrida, bem como se há comprovação da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC (culpa exclusiva da vítima ou de terceiros).

De acordo com os autos, verifico que a recorrida foi vítima de golpe, mantendo um diálogo, por telefone
,
com o fraudador, seguindo todas as orientações repassadas, acreditando que estaria seguindo procedimento para liberação de limite em seu cartão de crédito, quando então foi surpreendida com a contratação indevida de um empréstimo consignado, sendo o valor depositado em sua conta bancária transferido posteriormente para conta de terceiro (pessoa física).

O juízo de 1º grau julgou procedente os pleitos autorais, determinando o cancelamento em definitivo do contrato de empréstimo e débito correlato, além da condenação do banco recorrente à restituição em dobro dos valores descontados, decorrentes da contratação discutida nos autos (R$ 2.525,18
)
e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 6.000,00).

Após compulsar detidamente os autos, entendo, com a devida vênia, que a sentença de origem merece integral reforma, com a improcedência dos pedidos autorais, pois restou evidenciada a culpa exclusiva da parte recorrida/consumidora na fraude perpetrada por terceiros, situação que rompe o nexo de causalidade, pressuposto ensejador do dever de indenizar.

Pela análise das provas produzidas no presente caderno processual, em especial a narrativa constante do termo de reclamação (ID 9422706), verifico que a recorrida esclarece que manteve diálogo com o fraudador (acreditando estar conversando com algum preposto/representante do banco recorrente),
seguindo todas as orientações solicitadas
, no intuito de obter a liberação de limite em seu cartão de crédito, quando então foi surpreendida com a contratação indevida de um empréstimo consignado, sendo o valor depositado em sua conta bancária transferido posteriormente para conta de terceiro (pessoa física).

Como se não bastasse, a própria recorrida confirma que efetuou a transferência da quantia recebida, referente ao empréstimo em comento, para a conta de um terceiro (MATHEUS MANOEL COSTA DOS SANTOS, via PIX, para a chave
consignadodevolucoes@gmail.com
), sem qualquer relação com o banco recorrente, fato que deveria ter levado a recorrida a duvidar da legalidade da tratativa que lhe foi oferecida.

Assim, competia à recorrida certificar-se da veracidade das informações repassadas pelos fraudadores, já que, caso assim tivesse procedido, certamente teria evitado a fraude e, consequentemente, não sofreria os danos alegados, não podendo se beneficiar da sua negligência, querendo impor àqueles que não tiveram qualquer responsabilidade pelo ocorrido a obrigação de indenizá-la.

Além do mais, não há qualquer prova da participação do banco recorrente na fraude sofrida pela recorrida, tampouco restou comprovado eventual vazamento de dados por parte deste, a fim de justificar a sua responsabilidade na fraude e, por via reflexa, declarar a nulidade dos negócios jurídicos aqui discutidos
[1]
.

Assim, diante do panorama traçado, entendo que a recorrida não adotou todas as cautelas necessárias ao optar por seguir todas as orientações do fraudador, contribuindo para a ocorrência do infortúnio, o que afasta a responsabilidade do recorrente pelo evento danoso, seja pela culpa exclusiva do consumidor, bem como pelo ato de terceiro, nos termos do artigo 14, §3°, do CDC.

Vejamos o seguinte julgado, aplicável,
mutatis mutandis,
à situação em apreço:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. BANCO. GOLPE. REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS POR MEIO DE PIX. INVASÃO DO APARELHO CELULAR DA CORRENTISTA.
FALTA DE CAUTELA AO ACIONAR LINK DESCONHECIDO ENVIADO POR SMS. ACESSO AO APLICATIVO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COM BASE EM DADOS PESSOAIS EXTRAÍDOS DO HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DO DIREITO INDENIZATÓRIO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(Recurso Inominado, Nº 50016511720228210077, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em: 11-04-2024)

Portanto, a sentença de 1º grau deve ser integralmente reformada, com a improcedência dos pleitos autorais, em razão da evidente excludente de responsabilidade do banco recorrente, decorrente da culpa exclusiva da vítima/parte recorrida na situação em apreço.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
BANCO C6 CONSIGNADOS S/A
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença de origem para
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos autorais.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

[1]

Art. 148.
Pode também ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro, se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento; em caso contrário, ainda que subsista o negócio jurídico, o terceiro responderá por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5005067-72.2024.8.08.0048

REVISOR: JUIZ ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

Pedindo vênia para divergir do judicioso voto do eminente Relator, no sentido de manter a sentença de procedência do pedido , eis que tem-se que, de fato, a parte requerida não pode se eximir da responsabilidade que a lei impõe, vez que recai sobre ele a responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC, tendo o ônus de comprovar a inexistência da falha na prestação do serviço, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Conforme observado na sentença, tratando-se de relação de consumo, com a inversão do ônus da prova, concluiu-se, pelos documentos juntados a inicial, a evidente falha na prestação do serviço do recorrente, tendo dever de informar com clareza todas as cláusulas contratuais aos consumidores hipossuficientes, bem como juntar documentação comprobatória do efetivo cumprimento deste dever e, comprovada a falha, sem qualquer contribuição do consumidor, deveria ter providenciado a resolução da questão. Ademais, embora comunicada dos acontecimentos, não apresentou qualquer esforço para amenizar o prejuízo do consumidor, em flagrante desrespeito ao autor, gerando ônus à parte hipossuficiente, configurando o ato ilícito e o dever de reparação.

Com efeito, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, restando comprovada a existência de vício no negócio jurídico ora impugnado, bem como a realização de descontos indevidos no salário do consumidor , de natureza sabidamente alimentícia, sem as adequadas informações por parte do banco Recorrido, revelam uma conduta prejudicial e desleal, extrapolando, pois, os transtornos daí advindos o âmbito do mero aborrecimento. Assim, exsurge configurado o abalo imaterial a ser indenizado.

Sob esta ótica, não restou comprovado nos autos que o consumidor realizou a operação impugnada em relação ao contrato e dos débitos decorrentes do contrato firmado com o BANCO em nome da autora , quando a r. Sentença vergastada, asseverou muito bem que :

“Em que pesem as alegações do primeiro requerido, este não se desincumbiu de comprovar como se deram as tratativas anteriores e negociações à assinatura do contrato.

Analisando o referido contrato observo que o correspondente bancário responsável pelas tratativas foi ITS SOLUCOES LTDA, CNPJ 13.029.909/0001-14 (id.40688979 - Pág. 1), não sendo demonstrada como deu-se a comunicação da referida pessoa com a autora, tampouco a forma de envio do contrato, visto que em pesquisa verifica-se que a referida empresa possui domicílio na cidade de Almenara/MG.

Registro que a requerente alega que foi justamente antes da assinatura do contrato que fora ludibriada pela atendente ao fazê-la pensar que o trâmite seria para a liberação de um aumento de crédito em seu cartão, sendo ônus do réu a comprovação de que as negociações deram-se no sentido de celebrar o contrato ora impugnado.

Ora se a contratação ocorreu de forma de forma eletrônica, o requerido deveria tomar as cautelas necessárias para evitar a fraude, como por exemplo, ligação para confirmação da contratação e gravação da mesma, contudo, nenhuma medida foi adotada pelo demandado, não demonstrando qualquer anuência com os termos da contratação.

A alegação autoral de que não realizou a contratação é verossímil, vez que não me parece razoável que a parte autora realizaria a contratação e enviaria a totalidade do valor recebido para terceiro no dia seguinte, o qual acreditava tratar-se do próprio banco (id.35551575 - Pág. 1).

Tratando-se de relação de consumo, caberia ao requerido demonstrar a legalidade da contratação com a juntada, por exemplo, da gravação telefônica que deu ensejo às tratativas do contrato ou confirmação da contratação por ligação telefônica, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil.

Assim, em que pesem as alegações do demandado, não há outro a caminho a seguir senão a declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes, com o cancelamento do débito e do contrato nº 90126431661, bem como a cessação das cobranças.

Com relação ao danos materiais, vislumbro que a requerente cuidou de comprovar que o início dos descontos no valor de R$ 360,74 (trezentos e sessenta reais e setenta e quatro centavos) deu-se em agosto de 2023 (id.38350649 - Pág. 2), totalizando R$ 2.525,18 (dois mil quinhentos e vinte e cinco reais e dezoito centavos) até o ajuizamento da ação.

Assim, considerando a nulidade do contrato necessária mostra-se a devolução da quantia R$ 2.525,18 (dois mil quinhentos e vinte e cinco reais e dezoito centavos), bem como as demais parcelas descontadas no decorrer do trâmite processual, com apuração a ser realizada em sede de cumprimento de sentença...”

Assim conheço e nego provimento ao recurso do Banco.

É como voto, com a devida vênia ao douto e ínclito Relator.